Tribunal: TJDFT
Processo: 0752342-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752342-63.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO. PROCON. MULTA. ANULAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se constatam vícios capazes de ensejar a nulidade da multa aplicada pelo Procon, se o devido processo administrativo foi observado, nenhuma reclamação foi solucionada a contento, nem mesmo após a notificação administrativa, e não há na ação prova capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha da prestação do serviço ao consumidor. 2. Revela-se proporcional e razoável multa aplicada pelo Procon tendo com base valores previamente estabelecidos na Portaria n. 3/2011 e 28/2011 do Procon e os parâmetros do art. 57 do CDC acerca da capacidade econômica da empresa infratora, gravidade da infração e a vantagem auferida pelo erro cometido. 3. A fixação do valor da multa, além de ter como parâmetro a extensão do dano causado, tem como objetivo maior desestimular a reincidência da conduta danosa pela pessoa jurídica, de modo que não lese outros consumidores. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 46, § 1o, do Decreto 2.181/1997 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade das multas aplicadas pelo Procon, ressaltando que as irregularidades verificadas nos processos administrativos não estavam na ausência de possibilidade de apresentação, esclarecimento e/ou de defesa administrativa, mas na ausência de enfrentamento das questões trazidas no bojo das defesas das instituições financeiras, o que, por via oblíqua, infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa, da motivação e da legalidade. Sustenta que na defesa apresentada em cada um dos processos administrativos não houve qualquer conduta antijurídica de sua parte. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prossegui quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 46, § 1o, do Decreto 2.181/1997 e 57 do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu não haver vícios capazes de ensejar a nulidade da decisão administrativa proferida; que a fixação da multa em cada processo administrativo observou os valores previamente estabelecidos em Portarias do Procon; e que a empresa possui capacidade econômica. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003